Tribunal: TJES
Processo: 0013473-17.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013473-17.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON DA CRUZ SANTOS FERREIRA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013473-17.2017.8.08.0048

APELANTES: JEFERSON DA CRUZ SANTOS FERREIRA, BRIAN LOPES DE OLIVEIRA, DOUGLAS FERNANDES PINTO, DENILSON DA CRUZ SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A
Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A
Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
(
ART. 121, § 2º, INCISO
I, DO CP
).
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO
DOS APELANTES BRIAN E JEFERSON
PARCIALMENTE PROVIDO
S E DOS APELANTES DOUGLAS E DENILSON DESPROVIDOS.

1. A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas nos autos, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos.

2. Hipótese na qual há suporte probatório suficiente para a conclusão dos jurados, consistente no depoimento da Testemunha Preservada, Exame de Local de Morte Violenta (prova irrepetível), testemunho de moradora do local prestado em juízo, assim como dos agentes policiais que participaram das investigações.

3. Dosimetria.

3.1.
Culpabilidade.
Observa-se que houve a apresentação de elementos acidentais ao delito que promovem maior reprovabilidade da conduta, por ter sido por ter sido praticado de modo premeditado e articulado, revelando maior frieza na conduta criminosa.

3.2.
Conduta social
. A conduta social dos apelantes também fora desvalorada de modo idôneo, porquanto tratam-se de pessoas temidas no Condomínio Ourimar, por participarem da retirada forçada de moradores que se opunham ao movimento de tráfico de drogas que ocorria no local. Além disso, obrigavam que moradores do Condomínio guardassem substâncias entorpecentes e armas de fogo no interior das residências.

3.3.
Consequências
. As consequências foram graves, tendo havido o registro de que a vítima deixou filho menor de idade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes do STJ.

4. Declarada extinta a punibilidade dos réus Brian e Jeferson em relação aos delitos previstos no art. 288, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

5. Recursos dos apelantes Douglas e Denilson desprovidos e dos apelantes Jeferson e Brian parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos dos apelantes Denilson e Douglas e dar parcial provimento aos recursos dos apelantes Brian e Jeferson, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013473-17.2017.8.08.0048

APELANTES: JEFERSON DA CRUZ SANTOS FERREIRA, BRIAN LOPES DE OLIVEIRA, DOUGLAS FERNANDES PINTO, DENILSON DA CRUZ SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A
Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A
Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO)

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90)

Na hipótese, registra-se que os apelantes Brian e Jeferson eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade à época da prática dos delitos, ensejando o cômputo pela metade do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal.

Adite-se que, além de serem condenados pela prática do delito de homicídio, também foram condenados pela prática dos delitos de Associação Criminosa (art. 288, do CP) e Corrupção de Menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), às penas, respectivamente, de 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Deste modo, o prazo a ser considerado para a prescrição da pretensão punitiva estatal é de 04 (quatro) anos para cada crime, na forma do art. 110, § 1º, c/c art. 109, inciso V, do Código Penal. Tal prazo ainda é reduzido à metade, na situação em análise, por força da norma inserta no art. 115, do Código Penal, tendo em vista a apontada menoridade dos apelantes. Assim, o prazo prescricional a ser considerado é de
02 (dois) anos
.

Na hipótese em análise, o fato ocorreu em
0
3
.
6
.201
7
, sendo a denúncia recebida em
03.8.2017
(p. 145, pdf., Vol.2)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Decisão de Pronúncia foi publicada em
18
.5.2021
(data da publicação no Diário, consoante andamento processual)
.
A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
2

(
dois
)
anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da Decisão de Pronúncia, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Ante o exposto,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
S

R
ÉU
S BRIAN E JEFERSON em relação aos delitos previstos no art. 288, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
BRIAN LOPES DE OLIVEIRA, DOUGLAS FERNANDES PINTO, DENILSON DA CRUZ SANTOS E JEFERSON DA CRUZ SANTOS FERREIRA

em face da r. Sentença proferida no
link
Id. 4844129, Vol. 5, pp. 175/185, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os apelantes foram assim condenados:

1) BRIAN LOPES DE OLIVEIRA
– pena de 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 288, § único, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90;

2) DOUGLAS FERNANDES PINTO
– pena de 23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 288, § único, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90;

3) DENILSON DA CRUZ SANTOS –
pena de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 288, § único, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90;

4) JEFERSON DA CRUZ SANTOS FERREIRA –
pena de 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos

no art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 288, § único, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03.6.2017, por volta das 21h, no Condomínio Ourimar, localizado na Rua Domineu Rody Santana, nº 180, Bairro Ourimar, Município de Serra, os apelantes, juntamente a João Augusto Rodrigues de Oliveira e o adolescente Gabriel Vitor das Dores Barbosa Santos, agindo em comunhão de desígnios, concorreram para a prática do crime de homicídio que ceifou a vida da vítima Marcos Antônio da Silva Xavier, vulgo “Mata Rindo”, o qual foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, sendo estes a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que a vítima foi surpreendida pelas costas por um disparo de arma de fogo efetuado por João Augusto e, na sequência, por outros disparos efetuados pelo apelante
Douglas
, ambos agindo a mando do apelante
Brian
, o qual, cobiçando tomar o posto de comando do tráfico de drogas na região de Ourimar, outrora ocupado pela vítima, planejou e determinou seu homicídio.

Consta, ainda, que, no momento dos atos executórios, o adolescente Gabriel e o apelante Denilson

cercaram o local a fim de impedir qualquer chance de fuga da vítima, ao passo que o apelante Jeferson, que também acompanhava os demais na ação, em ato seguinte aos disparos efetuados por João Augusto e Douglas, subtraiu para si o dinheiro, o cordão e o celular da vítima.

Houve o registro na peça acusatória de que o crime fora praticado por motivo torpe, eis que decorrente da disputa por pontos de tráfico de drogas, culminando em execuções irracionais, sob o pretexto da dominação, como ocorreu no caso em voga.

Constata-se, ainda, que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que fora surpreendida pela súbita chegada dos réus, armados e em maior número, os quais, sem nada dizer, efetuaram diversos disparos em suas costas.

Além disso, apontou-se que as ações dos réus demonstram a existência de uma associação não episódica para o fim específico de cometimento de crimes relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, contando, ainda, com o uso de armas de fogo e participação de adolescentes, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade.

Os réus também praticaram o crime em voga, juntamente ao adolescente Gabriel Vitor das Dores Barbosa Santos, que possuía à época dos fatos 17 (dezessete) anos de idade, subsumindo suas ações na conduta descrita no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Devidamente processados, os apelantes foram pronunciados e, após, condenados pela prática do delito de homicídio consumado, associação criminosa e corrupção de menores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Anoto que todos os apelantes pleitearam a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, observa-se que a materialidade e autoria delitivas foram comprovadas por meio do Boletim Unificado nº 32906874 (
link
no Id. 4844129
,
Vol. 1, pp. 11/13
),

Laudo de Exame Cadavérico (
link
no Id. 4844129, pp. 57/59, Vol. 2), Exame de Local de Morte Violenta (
link
no Id. 4844129, Vol.2, pp.

185/218), além dos testemunhos prestados em Juízo.

Consta dos autos depoimento de Testemunha de Identidade não revelada e que visualizou a prática delitiva, apontando o envolvimento de cada um dos apelantes. Cito trechos de seu depoimento, os quais foram transcritos pelo Ministério Público nas Alegações Finais apresentadas nos autos (Vol. 5, pp. 25/45):

“(...) QUE, observaram a pessoa de BRYAN, JOÃO AUGUSTO e uma menina em uma esquina conversando; [ ... ] QUE, quando estavam chegando perto do carro, MARCOS resolveu conversar com a pessoa de "BAIANO" do churrasquinho: QUE a declarante o acompanhou e ficou mexendo no celular enquanto MARCOS conversava com BAIANO: QUE não escutou o que eles estavam conversando: QUE, em dado momento, JOÃO saiu de onde estava e deu volta por trás da guarita, se aproximando da vítima pelas costas, e sem nada dizer, efetuou vários disparos em direção a MARCOS; QUE, JOÃO estava portando um "oitão" QUE, após efetuar os disparos, JOÃO AUGUSTO correu, tendo logo em seguida se aproximado a pessoa de DROGBA, que também portando um "oitão", também efetuando mais disparos em direção da vítima, que já se encontrava no chão, ferida pelos primeiros disparos efetuados por JOÃO AUGUSTO; QUE, os disparos efetuados por JOÃO e DROGBA foram efetuados a uma curta distância de MARCOS, que não teve nenhuma chance de se defender: [ ... ] QUE, JOÃO AUGUSTO e DROGBA executaram MARCOS a mando de BRAYAN; QUE BRYAN tinha intenção de tomar o posto de venda de drogas que era comandado pela vítima MARCOS; QUE, MARCOS comandava o tráfico de drogas no Condomínio Ourimar todo; QUE o apelido de MARCOS era "MATA RINDO"; QUE ele era conhecido por este apelido pelos indivíduos acima citados; QUE, MARCOS tinha contato com os indivíduos acima citados, mas não andavam juntos; QUE, quem andava muito com MARCOS era BRYAN; QUE, BRYAN era gerente do tráfico de drogas e trabalhava para MARCOS
QUE, ultimamente MARCOS e BRYAN estavam discutindo muito, pois MARCOS dizia que ele estava roubando drogas e dinheiro;
QUE, MARCOS não estava armado quando foi morto; QUE, após MARCOS ser alvejado pelos disparos, JEFERSON v. "CANECA" recolheu dinheiro, cordão e celular que estava no bolso da vítima; QUE, GABRIEL v. "BIEL" (irmão de CHUPAS) e a pessoa de NEGUINHO DA LAMA OU DA 12 (
DENILSON
), no momento do crime, estavam cercando o local, a fim de que MARCOS não corresse; (...)”

Percebe-se que a narrativa realizada pela Testemunha Preservada é compatível com o Exame de Local de Morte Violenta, o qual registrou que a vítima possuía perfurações e lesões compatíveis com disparos de curta distância, em especial o trecho do qual se depreende que "a zona de tatuagem no corpo da vítima (figura 16), bem como a presença de resíduos de chumbo na camisa que ela vestia (figura 1 7) são sinais inequívocos de tiro efetuado a curta distância". Além disso, houve o apontamento de que a vítima fora atingida pelas costas, exatamente como narrado pela testemunha de identidade preservada.

Houve, ainda, depoimento da testemunha Priscila do Espirito Santo Silva, a qual narrou com detalhes a associação dos apelantes para o tráfico de drogas, destacando que Brian sucedeu a vítima, vulgo “Mata Rindo” na chefia do tráfico de drogas no Condomínio Ourimar, confirmando a linha investigativa no sentido de que a motivação do delito foi a disputa pela liderança do grupo criminoso.

Destaco que a testemunha de defesa Adeilton Muniz Santos, de forma contraditória, assumiu a autoria do delito, porém sua versão apresentou-se isolada nos autos. Além disso, a descrição dos fatos por ele narrada não é compatível com o contexto do delito exposto no Exame de Local de Morte Violenta.

Nessa ordem de ideias, embora tal testemunha demonstre, ainda que minimamente, algum respaldo para a tese absolutória sufragada pela defesa, há, por outro lado, lastro probatório ainda superior para respaldar a tese acusatória, de modo que a decisão dos jurados não se revela manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, entendo que há suporte probatório suficiente para a conclusão dos jurados, consistente no depoimento da Testemunha Preservada, Exame de Local de Morte Violenta (prova irrepetível), testemunhos em juízo prestados por Priscila do Espírito Santo Silva e agentes policiais que participaram das investigações.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Subsidiariamente, requer a defesa o decote da qualificadora do motivo torpe. Todavia, toda a linha investigativa existente nos autos e, posteriormente, confirmada pelos policiais e testemunhas ouvidas em juízo, foi no sentido de que o crime fora motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, porquanto a vítima comandava o tráfico de drogas existente no Condomínio Ourimar e adjacências.

Ademais, em se tratando de delito cuja competência é do Tribunal do Júri, é defeso ao Tribunal
ad quem
operar o decote de qualificadora devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao veredito popular.

Por fim, subsidiariamente, todos os apelantes pleitearam a redução da pena-base em relação ao delito de homicídio.

DOSIMETRIA

1.
BRIAN LOPES DE OLIVEIRA

A pena-base do apelante fora exasperada em 06 (seis) anos acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável da culpabilidade, conduta social e consequências, sob os seguintes fundamentos:

“A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Houve uma clara demonstração do poderio ofensivo do poder paralelo exercido pelo tráfico de drogas. Há no caso concreto um
plus
de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente; (...) a
conduta social
deve ser valorada negativamente pois o réu se apresentava como chefe (nº 01) do movimento de tráfico de drogas, aquele que impunha medo a todos os moradores do condomínio, aquele que ordenava a retirada ou a expulsão dos moradores de seus apartamentos, a queima dos móveis e utensílios, limitando-os e os amordaçando; ausentes elementos para se aferir a personalidade do réu, nada a valorar; (...)
;
as
consequências
do crime são graves a espécie, pois se vitimou um pai de família, deixando órfão filho pequeno, que está privado de tê-lo por perto, de receber seus ensinamentos, de se apaixonar pelo seu herói. (...).”

Em relação à culpabilidade, constata-se que houve a apresentação de elementos acidentais ao delito que promovem maior reprovabilidade da conduta, por ter sido praticado de modo premeditado e articulado, revelando maior frieza na conduta criminosa.

A conduta social do apelante também fora desvalorada de modo idôneo, porquanto tratava-se de pessoa temida no Condomínio Ourimar, participando da retirada forçada de moradores que se opunham ao movimento de tráfico de drogas que ocorria no local. Além disso, juntamente a seus comparsas, obrigavam que moradores do Condomínio guardassem substâncias entorpecentes e armas de fogo no interior das residências.

As consequências foram graves, tendo havido o registro de que a vítima deixou filho menor de idade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).

Observa-se, ainda, que houve a adoção de fração de exasperação inferior a 1/8 para cada circunstância judicial negativa, de sorte que se constata o respeito ao princípio da proporcionalidade, razão pela qual mantenho a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, houve o concurso das agravantes do motivo torpe (alínea “a”, inciso II, art. 61, do Código Penal) e por ter sido o mandante do delito (art. 62, inciso I, do Código Penal) com a atenuante da menoridade.

Considerando a preponderância da atenuante da menoridade, compenso-a com as agravantes retrocitadas, de modo que a pena na fase intermediária remanescerá em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitivamente em
18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Destaco que, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos de associação criminosa e corrupção de menores, a pena final do apelante remanescerá em
18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

2. DOUGLAS FERNANDES PINTO

A pena-base do apelante em relação ao delito de homicídio fora exasperada em 06 (seis) anos acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do delito pelos mesmos fundamentos empregados para o apelante Brian.

Assim, a fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos anteriormente empregados para manter a pena-base do apelante Douglas em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, houve a incidência da agravante do motivo torpe (alínea “a”, inciso II, art. 61, do Código Penal), de modo que, adotando-se a fração paradigma de 1/6, eleva-se a pena para 21 (vinte e um anos) de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena definitiva em 21 (vinte e um anos) de reclusão.

Aplicando-se o concurso material de crimes, tendo em vista a condenação do apelante pela prática dos delitos de associação criminosa (pena de 01 ano e 06 meses de reclusão) e corrupção de menores (pena de 01 ano e 04 meses de reclusão), totalizo as penas em 23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

03. DENILSON DA CRUZ SANTOS

A pena-base do apelante em relação ao delito de homicídio fora exasperada em 08 (oito) anos acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do delito.

Em relação à culpabilidade, conduta social e consequências do delito, houve o apontamento dos mesmos fundamentos empregados para exasperar as penas dos apelantes Brian e Douglas, motivo pelo qual fora empregada fundamentação idônea.

Outrossim, ao contrário dos demais comparsas, o apelante possui maus antecedentes, o que justifica a fixação da pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, houve a incidência da agravante do motivo torpe (alínea “a”, inciso II, art. 61, do Código Penal), de modo que, adotando-se a fração paradigma de 1/6, eleva-se a pena para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena, de sorte que a pena definitiva do apelante remanescerá em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aplicando-se o concurso material de crimes, tendo em vista a condenação do apelante pela prática dos delitos de associação criminosa (pena de 01 ano e 10 meses e 15 dias de reclusão) e corrupção de menores (pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão), totalizo as penas em
26

(vinte e seis) anos

11

(onze) meses

e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

04. JEFERSON DA CRUZ SANTOS FERREIRA.

A pena-base do apelante em relação ao delito de homicídio fora exasperada em 06 (seis) anos acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do delito pelos mesmos fundamentos empregados para o apelante Brian.

Assim, a fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos anteriormente empregados para manter a pena-base do apelante Jeferson em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, concorrem a agravante da motivação torpe (art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal) com a atenuante da menoridade relativa.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos,
o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante
, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação" (HC n. 441.341/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/05/2018 - grifei)

Nesse norte, aplicando-se o patamar ideal de 1/12 para a atenuante preponderante (menoridade) fixo a pena intermediária do apelante Jeferson em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitivamente em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, destaco que, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos de associação criminosa e corrupção de menores, a pena final do apelante será de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

CONCLUSÃO:

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
dos apelantes Brian e Jeferson, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação aos delitos previstos no art. 288, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 e redimensionar suas penas definitivas, respectivamente, em 18 (dezoito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes
DOUGLAS E DENILSON.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)